Tribunal: TJMT
Processo: 1037649-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037649-12.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEMYLYUANY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.536.921-66 (APELANTE), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (APELANTE), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0001-01 (APELADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), KEMYLYUANY OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 060.536.921-66 (APELADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS C/C AÇÃO DE DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ESTUDANTE USUÁRIA DO FIES – IMPOSSIBILIDADE DE ADITAMENTO POR FALHA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – DÉBITO REFERENTE AO PERÍODO – COBRANÇA – INCABIMENTO NÃO EFETIVAÇÃO DE REMATRÍCULA EM RAZÃO DO DÉBITO – SITUAÇÃO QUE IMPOSSIBILITOU A UTILIZAÇÃO DA BOLSA DO PROUNI – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL PROPORCIONALMENTE – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Restando demonstrado que a autora realizou diversas tentativas para regularizar sua situação com a instituição de ensino, não obtendo êxito, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC.

2. Outrossim, verifica-se que em razão da não formalização do aditamento de 2018/2, gerou-se os débitos que impediu que a rematrícula referente ao período 2019.1 fosse efetivada, o que culminou com o impedimento de a autora beneficiar-se da bolsa de 100% concedida pelo PROUNI.

3. Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

4. Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a condenação em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) merece ser majorada para a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

5. Por fim, no tocante à distribuição do ônus sucumbencial, tem que as partes sucumbiram reciprocamente, de maneira que as despesas deve ser distribuída entre as partes, na proporção de 60% (sessenta por cento) pela parte ré e favor do advogado da autora e 40% (quarenta por cento) pela parte autora em favor da advogada da ré.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pela
ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
, e o segundo por
KEMYLYUANY OLIVEIRA DA SILVA
, com o fito de anular ou reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais c/c Ação de Danos Morais no. 1037649-12.2019.8.11.0041, proposta pela segunda apelante em face da primeira, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência de débito no valor R$ 9.022,99 (nove mil vinte e dois reais e noventa e nove centavos), objeto de discussão nos presentes autos; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil (ID 172401258).

A ré, ora primeira apelante, aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa, uma vez que a Caixa Econômica Federal deve ser oficiada, a fim de informar o pagamento do FIES pela autora, referente ao período 2018.2.

Afirma que, apenas adita o contrato depois de formalizado pelas partes (aluno x fies) e recebe o repasse, de maneira que não nenhuma responsabilidade pelos entraves existentes entre a autora e o FIES.

Sustenta que, a autora perdeu o prazo para recontratar o FIES, e logo depois suspendeu o pedido, razão pela qual não teve contratação do FIES em 2018.2, restando pendente débito da autora do semestre 2018.2, razão pela qual não obteve matrícula em 2019.1.

Defende que, a sucessão de erros não é da faculdade, mais do próprio sistema FIES e da aluna, pois esta tinha conhecimento que estava inadimplente, porque não realizou o FIES 2018.2, portanto sabia que não teria direito a matrícula 2019. E, consequentemente o PROUNI não aprovaria a bolsa pleiteada.

Enfatiza que, não resta caracterizado ato ilícito passível de indenização, com o que a sentença merece reforma.

Sucessivamente, pugna pela condenação da autora ao pagamento integral da verba sucumbencial, porquanto não obteve êxito na maior parte dos pedidos (ID 172401259).

A autora, ora apelada, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 172401269).

Por sua vez, a autora, ora segunda apelante, diz que a verba indenizatória deve ser majorada para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 172401264).

A ré, ora apelada, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por ser ele intempestivo. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 172401268).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A ré, ora primeira apelante, aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa, uma vez que a Caixa Econômica Federal deve ser oficiada, a fim de informar o pagamento do FIES pela autora, referente ao período 2018.2.

Ocorre que, da análise do depoimento pessoal da autora, não se extrai a aludida alegação de pagamento do FIES referente ao período, não havendo que se falar em necessidade de dilação probatória nesse sentido.

Até porque, a controvérsia gira em torno exatamente do não aditamento do contrato pela faculdade.

Ademais, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, destaco que passo à análise conjunta dos recursos, porquanto as matérias entrelaçam-se entre si.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que resta caracterizada a falha na prestação de serviços pela ré, uma vez que a própria preposta da ré Sra. Marluce Fernandes Barros informou que o “FIES abre um prazo pra faculdade liberar o aditamento, a faculdade libera”, o que confere verossimilhança às alegações da autora de que em razão da impossibilidade de fazer a contratação pelo site, a própria faculdade de compromete fazer o aditamento manualmente, todavia, assim não procedeu, o que foi motivo de irresignação pela autora por diversas ocasiões (ID 172401217).

A fim de corroborar a metodologia aplicada pela ré em casos semelhantes, tem-se a oitiva da testemunha Daiane Caroline da Silva, a qual alega que quando cursou faculdade na instituição de ensino ré, por diversos semestres enfrentou o mesmo dilema enfrentado pela autora, sendo que a faculdade quem teve que proceder manualmente aos aditamentos junto ao FIES (ID 172401248).

Assim, restando demonstrado que a autora realizou diversas tentativas para regularizar sua situação com a instituição de ensino, não obtendo êxito, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC.

Outrossim, verifica-se que em razão da não formalização do aditamento de 2018/2, gerou-se os débitos que impediu que a rematrícula referente ao período 2019.1 fosse efetivada, o que culminou com o impedimento de a autora beneficiar-se da bolsa de 100% concedida pelo PROUNI.

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a condenação em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) merece ser majorada para a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Por fim, no tocante à distribuição do ônus sucumbencial, tem que as partes sucumbiram reciprocamente, de maneira que as despesas deve ser distribuída entre as partes, na proporção de 60% (sessenta por cento) pela parte ré e favor do advogado da autora e 40% (quarenta por cento) pela parte autora em favor da advogada da ré.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apresentado pela ré somente para determinar a distribuição do ônus sucumbencial entre as partes, na proporção de 60% (sessenta por cento) pela parte ré e favor do advogado da autora e 40% (quarenta por cento) pela parte autora em favor da advogada da ré, observando-se, contudo, o disposto no §3o, do art. 98, do CPC; e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apresentado pela autora, apenas para majorar o
quantum
indenizatório para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023